Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727810-70.2019.8.07.0001 APELANTE: MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA APELADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, MIGUEL CARLOS ALBERTO DA COSTA DESPACHO Manifeste-se o réu/reconvinte acerca da petição id 28973884 e documento a ela acostado (id 28973885). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR